Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte agravante, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que acolheu em parte os embargos de declaração opostos em desfavor do acórdão que julgou o agravo de instrumento.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição e erro material no acórdão prolatado, sob o fundamento de que constou em seu tópico 8 “sem custas e honorários”, mas no acórdão que julgou o agravo houve a condenação ao pagamento da aludidas verbas.
5. A ausência de condenação ao pagamento de custas e honorários constante do acórdão que julgou os embargos de declaração (Id. 40325945) diz respeito exclusivamente àquele recurso aclaratório. Não houve modificação do acórdão que julgou o agravo de instrumento neste ponto, mantendo-se incólume a condenação ao pagamento de custas e honorários emanada no acórdão de Id. 38630458. Em suma, houve a distribuição do ônus de sucumbência no agravo, com a condenação ao pagamento de honorários de advogado. Em relação aos embargos, não houve a aludida condenação.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.